Tribunal: TJMT
Processo: 1022582-07.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022582-07.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PAULO TREVISOL - CPF: 042.042.701-58 (APELADO), GUILHERME RIBEIRO PIMENTEL - CPF: 032.547.521-04 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - CPF: 012.336.161-37 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADO – MÉRITO –
PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO DE 95% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL, ALÉM DO PERCENTUAL QUE A PARTE AUTORA SE OBRIGOU A CUSTEAR COM RECURSOS PRÓPRIOS – ILEGALIDADE – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ –
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO.

“Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu.

Tratando-se de contrato firmado antes de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES, nos termos da Portaria no 4/2017/MEC, poderia ser cobrada do aluno, como estabelece o art. 1o do mesmo ato infralegal. III – Mera cobrança equivocada não caracteriza dano moral
.” (TJ-MT 10441519820188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023).

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No. 1022582-07.2019.8.11.0041

APELANTES:

JOÃO PAULO TREVISOL E INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE- IEMAT

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
JOÃO PAULO TREVISOL
e
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE- IEMAT
,

contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação por danos morais com pedido de tutela de urgência no
1022582-07.2019.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos, e condenou
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC; entretanto, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3o do CPC e

julgou improcedentes

os pedidos formulados na reconvenção formulada pela requerida em face do autor
.

Inconformada, a parte autora (
JOÃO PAULO TREVISOL
)

alega em suas razões que “
o
d. juízo singular deu interpretação equivocada a respeito da cláusula quinta, parágrafo único do contrato do FIES, isto porque referido dispositivo trata acerca da responsabilidade do beneficiário do FIES pagar à IES, exatamente, a porcentagem não coberta pelo programa dentro dos limites impostos pelo Governo para os encargos educacionais no âmbito do FIES”
(sic).

Argumenta que “
no âmbito do FIES, os encargos educacionais são fixados pelo Governo Federal, de acordo com o teto máximo determinado, devendo as universidades, nos termos do art. 209, I da CF/88 se submeter às normas gerais da educação e observarem respectivo limite”
(sic).

Diz que, “
no caso em tela, o autor foi agraciado com a cobertura de 95% dos encargos educacionais praticados no âmbito do FIES, devendo, porquanto, com fulcro na cláusula quinta do contrato do FIES, recolher diretamente à IES os outros 5% que lhe restaram”
(sic).

Assevera que “
os encargos educacionais praticados no âmbito do FIES são diferenciados em relação ao público em geral, justamente pela finalidade da política pública, o contrato do FIES em nada diz sobre teto máximo e não determina a cobrança da diferença entre os encargos diretamente do aluno, por isso eventuais conflitos entre FNDE e a IES devem estes se resolverem sem insurgência ou prejuízos aos beneficiários do programa”
(sic).

Informa que “
quando realizou a contratação aos serviços educacionais, bem como ao financiamento estudantil teve a expectativa gerada de que terminaria o seu curso sem quaisquer acréscimos aos ônus já absorvidos (5% dos encargos educacionais), agora, no decorrer do seu curso, a IES cobra valor acima disso, quebrando totalmente a boa-fé contratual”
(sic).

Afiança
que “as situações são análogas, a apelada UNIVAG alega que está cobrando o “excedente do FIES” – que é exatamente o saldo residual cobrado nas outras universidades –, no entanto, os DRI’s acostados aos autos (doc 06) provam o valor exigido pela IES para cobrir os custos da prestação de serviço de educação, não fazendo jus a qualquer cobrança de valor adicional, de forma injustificada”
(
sic).

E, complementa que “
sem a comprovação pela universidade das suas planilhas de custos que embasam e justificam os valores praticados acima do teto máximo definido pelo Governo Federal, não há como sustentar a legitimidade das cobranças, sob pena de enriquecimento injustificado da IES, descumprimento das normativas relativas ao FIES e violação da Lei de Anuidades”
(sic).

Justifica também a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à apelante, pois sequer a IES junta planilha de custos para comprovar que os valores recebidos do FNDE não são suficientes para cobrir seus gastos, em nítido caráter de má-fé, querendo-se valer da sua falsa autonomia para cobrar valores abusivos dos alunos que fazem jus ao programa de incentivo federal.

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de declarar a inexistência de todo e qualquer débito a título de “excedente do FIES” cobrado pela IES, principalmente, aqueles referidos na petição inicial, no montante de R$15.674,47 (quinze mil e seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), mais os juros e multa por falta de pagamento, bem como condenar a parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais causados ao Autor em razão das cobranças abusivas, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), e a inversão do ônus de sucumbência (Id. 203954038).

A requerida (
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE- IEMAT
)
defende em suas razões que”
conforme demonstrado com brilhantismo na sentença de mérito, não houve ato ilícito por parte da recorrente em cobrar da recorrida as mensalidades não abarcadas pelo FIES, sendo necessário reformar a sentença no sentido de julgar procedente a reconvenção
” (sic).

Argumenta que “
diante da situação de inadimplência acarretada verifica-se que é a recorrida quem se recusa a pagar os valores da diferença das mensalidades do curso no qual se matriculou e não foram abarcados pelo FIES”
(sic)
.

Alega que
“a recorrida está inadimplente quanto aos serviços educacionais prestados pela recorrente, decorrentes de diferenças de mensalidades de 2015/2 até a conclusão do curso, cujo montante será devidamente atualizado em sede de liquidação de sentença”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada totalmente procedente a reconvenção, condenando o recorrido ao pagamento da diferença das mensalidades não abarcadas pelo FIES, devendo ao débito ser acrescido valores, eventualmente, não abarcados nos semestres cursados até a colação de grau, devendo ainda, ser atualizado até o efetivo pagamento na forma do Contrato de Prestação de Serviços (INPC, Juros de 1% ao mês e multa de 2% a partir do vencimento das parcelas), com a condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (Id. 203954074).

A empresa requerida ofertou as contrarrazões, apontando a Violação ao Princípio da Dialeticidade, arguindo que o apelante não impugnou os termos da sentença, requerendo o não conhecimento do recurso e a impugnação à justiça gratuita, sob o argumento de que o autor não comprovou a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, pleiteando, ao final, pela aplicação de multa em razão da litigância de má-fé (Id. 203954065)

A parte autora ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 203954078).

A empresa requerida efetuou o recolhimento do preparo recursal (Id. 203954076) e o requerente não efetuou o recolhimento do preparo em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o autor/apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto, contudo, sem razão o recorrente, por entender não demonstrado os requisitos para a concessão do pleito.

A requerida/apelada em contrarrazões, im
pugna a justiça gratuita, sob o argumento de que o autor não comprovou a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, contudo sem razão a recorrida, isso porque, pelos documentos anexados aos autos, o juiz deferiu a justiça gratuita e não houve a comprovação de qualquer alteração posterior da situação financeira do autor, logo, merece ser rejeitada a impugnação.

A requerida/apelada também suscitou em sede de contrarrazões, sobre a violação do princípio da dialeticidade, arguindo que o autor/apelante não impugnou os termos da sentença, requerendo o não conhecimento do recurso, contudo, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o autor rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, de modo que rejeito a preliminar em comento.

Quanto ao mérito propriamente dito, extrai-se dos autos que o autor
(
JOÃO PAULO TREVISOL)
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais com pedido de tutela provisória proposta por
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT (mantenedora do UNIVAG – Centro Universitário)
, aduzindo, em síntese, que iniciou curso de medicina junto à requerida no primeiro semestre de 2015 e que desde o início é beneficiário de 95% do Programa de Financiamento do FIES.

Afirma que sempre pagou os encargos educacionais que lhe incumbe (5%). Relata que no segundo semestre de 2018, a requerida vem fazendo cobranças exorbitantes, além do percentual devido, a título de excedente do FIES.

Sustenta ser ilegal a cobrança, visto que é beneficiário de 95% do Fies e o restante está sendo cobrado maior do que o costumeiramente pagava, impossibilitando-o de pagar corretamente as mensalidades do segundo semestre de 2018.

Argumenta que preenche os requisitos autorizadores da tutela de urgência, razão pela qual requereu o seu deferimento para autorizar o deposito judicial do montante incontroverso, R$ 2.041,75, referente a 05 (cinco) parcelas de R$ 408,35, relativo ao período de 2018/2, determinar à ré que realize a rematrícula do primeiro semestre de 2019, e que não impeça de realizar as demais subsequentes até o término do curso; se abstenha de cobrar qualquer valor acima do exposto no contrato do FIES, assim como seus aditamentos até o final do curso, devendo emitir boletos limitado ao “valor a ser pago no semestre atual com recursos do estudante” de acordo com o percentual que lhe compete; abster de incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes, bem como se abstenha de bloquear seus acessos no portal acadêmico e os serviços disponíveis na instituição de ensino.

No mérito, pugna a confirmação dos efeitos da tutela, julgando procedentes os pedidos da exordial, para declarar a inexistência do débito, no importe de R$ 15.674,47 (quinze mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), mais os juros e multa por falta de pagamento, bem como toda e qualquer cobrança indevida a título de “excedente do FIES”, que eventualmente possam surgir no decorrer da graduação do Autor ou do processo judicial, até o trânsito em julgado, bem como a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em análise do feito, a magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sendo que, inconformados com os contornos da sentença, ambas as partes recorrem com os apelos, ora analisados.

O autor/apelante afirma que foi
agraciado com a cobertura de 95% dos encargos educacionais praticados no âmbito do FIES, devendo, porquanto, com fulcro na cláusula quinta do contrato do FIES, recolher diretamente à IES os outros 5% que lhe restaram.

A
lega que a requerida está cobrando o “excedente do FIES” – que é exatamente o saldo residual cobrado nas outras universidades, e afirma que sem a comprovação pela universidade das suas planilhas de custos que embasam e justificam os valores praticados acima do teto máximo definido pelo Governo Federal, não há como sustentar a legitimidade das cobranças, sob pena de enriquecimento injustificado da IES, descumprimento das normativas relativas ao FIES e violação da Lei de Anuidades
.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de declarar a inexistência de todo e qualquer débito a título de “excedente do FIES” cobrado pela IES, principalmente, aqueles referidos na petição inicial, no montante de R$ 15.674,47 (quinze mil e seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), mais os juros e multa por falta de pagamento.

Também pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais causados ao autor em razão das cobranças abusivas, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A requerida/apelante
defende em suas razões que
conforme demonstrado na sentença de mérito, não houve ato ilícito por parte da recorrente em cobrar da recorrida as mensalidades não abarcadas pelo FIES, sendo necessário reformar a sentença no sentido de julgar procedente a reconvenção.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em analisar se a cobrança de suposto saldo residencial, além do percentual que o autor se obrigou a custear com recursos próprios do FIES do curso de medicina, é legal.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do
código de defesa do consumidor
, por ser uma relação de consumo, nos termos dos artigos
2o
e 3o do
CDC
, já que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pelo autor na qualidade de destinatário final.

É fato incontroverso que o autor/apelante é acadêmico do curso de Medicina nesta IES, tendo ingressado via vestibular nesta IES na semestralidade de 2015/2 conforme print com os dados do aluno anexo (doc. 20) firmando requerimento de Matricula e Contrato de Prestação de Serviços Educacionais em 26 de junho de 2015 (Doc. 21), assumindo os encargos educacionais no valor de R$ 45.750,00 (quarenta e cinco mil e setecentos reais) para o período letivo de julho/2015 a dezembro/2015, conforme certifica a Cláusula 2.a do citado Contrato de Prestação de Serviços.

Em defesa, a requerida afirma que a cada semestralidade, o autor/apelante assumia os encargos educacionais com os seus respectivos reajustes, dando ciência e concordância com os valores cobrados pela IES anuindo com a responsabilidade de arcar com recursos próprios a diferença da semestralidade não abarcada pelo financiamento estudantil.

Contudo, a operacionalização do FIES, tanto para fins de inclusão de novos alunos como para as renovações e aditamentos aos contratos em curso era efetivada integralmente por meio eletrônico, mediante o uso do já citado Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), que é mantido e gerido pela Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério da Educação (DTI/MEC), senão vejamos o que dispõe a Portaria Normativa MEC n.o 10, de 30 de abril de 2010 (doc. 32):

“Art. 2o A inscrição no FIES será efetuada exclusivamente pela internet, por meio do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), disponível nas páginas eletrônicas do Ministério da Educação (MEC) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

(...) § 1o Para efetuar a inscrição no FIES, O ESTUDANTE deverá informar seu número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e prestar todas as informações solicitadas pelo Sistema. (...) § 5o A oferta de curso para inscrição no FIES não assegura a existência de disponibilidade orçamentária ou financeira para o seu financiamento, a qual somente se configurará por ocasião da conclusão da inscrição do estudante, observado o disposto no art. 3o.

§ 9° Para efetuar a inscrição no FIES, o estudante, deverá conferir todas as informações e manifestar sua concordância com as condições para o financiamento. O financiamento, a qual será considerada ratificada para todos os fins de direito com a conclusão da sua inscrição no SisFIES.

§ 10 O estudante poderá solicitar financiamento pelo FIES em qualquer período do ano, devendo a matrícula de que trata o art. 1o ser comprovada por ocasião da validação da inscrição referida no art. 5o desta Portaria. (...)”. (destaquei)

A partir do início do ano de 2015, conforme noticiado de forma ampla pela mídia, o FIES passou por diversas inconsistências sistêmicas, o que acabou por prejudicar o aditamento dos contratos de milhares de alunos.

Em primeiro lugar, qualquer óbice decorrente da “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposto em face do aluno financiado, haja vista não ter sido este, parte nitidamente vulnerável da cadeia de consumo, quem a estabeleceu.

Logo, quanto ao argumento da requerida de que as cobranças adicionais decorreriam de reajustes regulares, a defesa carece de respaldo probatório mínimo, na medida em que tais reajustes foram mencionados genericamente pela instituição de ensino, sem a demonstração dos índices correspondentes e dos componentes do respectivo cálculo, o que inviabiliza a aferição de eventual ultrapassagem da importância coberta pelo FIES.

Ainda que a tese defensiva possuísse respaldo probatório, eventual cobrança de residual acima do teto do incentivo federal frente aos ajustes das mensalidades deveria ser informado ao aluno prontamente, de maneira clara e eficiente, como exige o art. 6°, inciso III do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.”

De qualquer modo, ressalto que eventual divergência financeira entre a Instituição de Ensino Superior – IES e o FIES, deve ser resolvida através das vias apropriadas, sendo inadmissível a imputação ao aluno beneficiário do programa governamental.

Além disso, tratando-se, como no caso, de contrato firmado antes do ano de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES poderia ser cobrada do aluno, como se infere do art. 1o da Portaria no 4/2017/MEC.

Logo, pelo que se verifica dos autos, q
ualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu, razão pela qual, merece reforma a sentença.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES
–
COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL, ALÉM DO PERCENTUAL QUE A PARTE AUTORA SE OBRIGOU A CUSTEAR COM RECURSOS PRÓPRIOS – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INDEFERIMENTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu.

II – Tratando-se de contrato firmado antes de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES, nos termos da Portaria no 4/2017/MEC, poderia ser cobrada do aluno, como estabelece o art. 1o do mesmo ato infralegal.

III – Mera cobrança equivocada não caracteriza dano moral
.(TJ-MT 10441519820188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023).

Ademais, no caso em apreço, não restou configurado o dano moral, isso porque, a mera cobrança indevida não é capaz de configurar lesão aos direitos da personalidade da parte autora, especialmente quando não obstaculiza a conclusão da graduação pelo aluno, o que inviabiliza a indenização almejada.

A esse respeito, bem esclarece a jurisprudência desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES - FINANCIAMENTO DE 99,23% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADES NO SEGUNDO ANO – PRÁTICA ABUSIVA E INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO -
MERO DISSABOR - REPARAÇÃO AFASTADA
- RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não cabe alegar ausência de fundamentação se a sentença contém os fatos relevantes da causa e as razões jurídicas que a embasam. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude
. A simples cobrança indevida e sem caráter vexatório não autoriza por si só reparação por danos morais, visto que não expõe o aluno a constrangimento perante terceiros, o qual sofre mero dissabor”.
(N.U 1026326-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020
, Publicado no DJE 17/08/2020).

Com relação ao recurso da parte requerida/apelante, como a sentença está sendo reformada nesta oportunidade, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da dívida no valor de R$
15.674,47 (quinze mil e seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos),
merece ser mantida a sentença no ponto em que julgou improcedente o pleito reconvencional.

Por fim, registro que, a parte requerida em contrarrazões, requereu a aplicação da multa ao autor/apelante em razão da litigância de má-fé, contudo, p
ara autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora para julgar
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, declarando a inexistência da dívida no valor de R$
15.674,47 (quinze mil e seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos),
apontada na inicial e;
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da requerida para manter a improcedência do pleito reconvencional.

Em razão da sucumbência recíproca, na lide principal, condeno ambas as partes, na proporção de 30% à autora e 70% à requerida, ao pagamento das custas e honorários, estes fixados no patamar de 10% sobre o valor condenatório, e; na reconvenção, condeno a requerida reconvinte ao pagamento das custas e honorários, estes em 10% sobre o valor atualizado da reconvenção,
contudo, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança em face da parte autora, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024